Tribunal: TJMT
Processo: 1016352-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA No 1016352-38.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Considerando a petição constante do Id 74004977, por meio da qual o impetrante Rafael Ferreira de Moraes solicita a devolução do prazo para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em razão da sua advogada, única que o patrocina nos autos, encontrar-se enferma e sem condições de elaborar a contraminuta.
Não havendo óbice ao acolhimento do pedido, máxime porque devidamente comprovada nos autos a justa causa, defiro-o, restituindo o prazo para o impetrante contra-arrazoar o agravo interno, o qual terá início a partir da intimação desta decisão.
2. Intime-se.
3. Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora